Tribunal: TJES
Processo: 5003565-80.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003565-80.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: PEDRO PEREIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003565-80.2022.8.08.0012
ORIGEM:
4º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES
RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO:
PEDRO PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMUNICADO DE NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).

A ação versa sobre o recebimento de comunicação de negativação decorrente de dívida desconhecida pelo autor. Alega a parte autora ter recebido um comunicado do SCPC com a informação de existência de débito pendente de pagamento no valor de R$ 240,30 relativo ao contrato nº 114071587000091F1I, supostamente firmado com a parte ré. No entanto, aduz o autor não ter celebrado o referido contrato com o banco.
Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de débitos relativos ao contrato objeto da lide, bem como que a ré se abstenha de proceder a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de comprovação referente à regular existência da dívida. A parte ré alega que a dívida em questão decorre de “contrato de cheque especial produto 260”. No entanto, a alegação não é comprovada nos autos, na medida em que a instituição financeira apresenta apenas um contrato assinado eletronicamente, o que, por si só, não é capaz de demonstrar a regular contratação do serviço pelo autor. Além disso, pelo extrato bancário anexo aos autos, não se constata movimentação referente ao serviço em questão. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
Não basta a mera indicação de um contrato, ou tal como fez a ré em sua defesa com um extrato, para que isso implique em uma contratação legítima, porque se assim o for, qualquer pessoa poderá ser passar por outra, cometendo fraudes
[...]”
.

(4).
Por fim,
é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral, visto que a situação suportada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento e demonstra a falha de segurança da ré na proteção dos dados do consumidor. Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quanto à data inicial para incidência de juros, esta, efetivamente, se dá a partir da citação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
[...] A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação. [...]
” (AgInt no AREsp 1.278.584/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020).

(5).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.